Tribunal: TJMT
Processo: 1014535-26.2024.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014535-26.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA BERNARDINA DA SILVA - CPF: 997.931.641-15 (RECORRENTE), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar indevidos descontos mensais realizados entre 04/2023 e 07/2024, condenando o requerido à repetição de indébito em dobro, no valor de R$ 1.397,20, corrigido e acrescido de juros, e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, sem custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a prévia tentativa administrativa para o ajuizamento de ação consumerista; (ii) estabelecer se os descontos realizados sem comprovação de contratação autorizam a restituição em dobro e a indenização por dano moral, bem como o valor adequado desta indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de prévia tentativa administrativa não encontra respaldo legal nas relações de consumo, bastando a demonstração de pretensão resistida.

4.

A ausência de prova documental ou gravação que comprove a anuência da consumidora afasta a alegação de contratação válida, caracterizando descontos indevidos.

5.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assegura a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, inexistindo no caso erro justificável que afaste essa regra.

6.

O desconto indevido em conta bancária configura dano moral, pois acarreta transtornos e prejuízos relevantes ao consumidor.

7.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do montante fixado de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014535-26.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A

Recorrida(s):

Benedita Bernardina da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)
DECLARAR
indevidos os descontos discutidos nos autos;

b)
CONDENAR
o requerido em repetição de indébito das parcelas ilegalmente descontadas, no valor de R$ 1.397,20 (um mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos) corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária

c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, já englobando a correção monetária.

Sem custas e honorários nesta fase processual.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares,

No que se refere à preliminar de ausência de interesse de agir, não há amparo legal para exigir prévia tentativa administrativa como condição para a ação consumerista, bastando a demonstração de pretensão resistida, evidenciada pelos descontos que perduraram até julho/2024 e somente cessaram após a citação, o que afasta a alegação recursal.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A autora alega que, no período de 04/2023 a 07/2024, sofreu descontos mensais não autorizados sob as rubricas “PAGTO ELETRON COBRANCA EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO” no valor de R$ 49,90, totalizando o montante de R$ 698,60 (conforme extratos bancários e petição inicial).

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Em primeiro lugar, não se vislumbra prova idônea de anuência expressa da autora para com as tarifas e seguros mencionados.

A autora, com amparo nos extratos bancários acostados à exordial, demonstra a ocorrência dos descontos desde abril de 2023, não havendo nos autos contratos assinados ou gravações de áudio que comprovem sua manifestação de vontade. Dessa maneira, subsiste a responsabilização do requerido pelos descontos não autorizados.

Diante da ausência de prova da contratação, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ocorrência de erro justificável, o que reforça a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados.

Além da repetição do indébito, verifico que a cobrança indevida gerou prejuízos financeiros e transtornos relevantes à recorrente, que teve valores descontados diretamente de sua conta bancária sem sua autorização.

A jurisprudência reconhece que o desconto indevido de valores em conta bancária configura dano moral, nesse sentido:

SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
(TJ-MT - RI: 10731330920228110001, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução EM dobro – dano moral configurado – recursoS DESprovidoS. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos
. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009269720198110039, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Assim, resta configurado o dever de indenizar.

Todavia, considerando a extensão do dano, o valor do benefício da autora, o período em que perduraram os descontos, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 fixada na sentença mostra-se excessiva diante dos parâmetros usualmente adotados para casos análogos. Assim, mostra-se adequada a sua redução para R$ 4.000,00, quantia que se revela proporcional e razoável, sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantenho inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025